Tribunal: TJMT
Processo: 1034352-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034352-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE CRISTINA CARDOSO - CPF: 312.637.788-28 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), A. C. R. F. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: A.C.R.F., representado pela genitora VIVIANE CRISTINA CARDOSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a intempestividade recursal quando o recurso é interposto no prazo legal.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença a fim de que o dano moral fosse afastado.

Não havendo a comprovação de dano efetivo,
mormente quando a operadora de plano de saúde demonstra que houve a autorização do exame solicitado,
afasta-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência no 1034352-26.2021.8.11.0041
ajuizada por
A.C.R.F., representado pela genitora VIVIANE CRISTINA CARDOSO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido entre os autores, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a sentença.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Alega a recorrente a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar no caso dos autos, já que escorreita sua conduta, respaldada em lei e no contrato firmado entre as partes, ressaltando que
os apelados não apresentaram qualquer documento que comprovasse a negativa alegada, pelo contrário, os exames pleiteados foram devidamente autorizados em sistema, na data da solicitação.

Salientou que os exames foram autorizados assim que solicitados, bem como que há comprovação por meio da gravação de chamada demonstrando que os apelados realizaram os exames desejados sem impedimentos, portanto, não há que se falar em dano moral.

Aduziu que não contribuiu para o surgimento, agravamento ou qualquer transtorno de ordem psicológica, expondo os apelados a situação vexatória e humilhante, pois os exames de Covid-19 requeridos na inicial foram devidamente autorizados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID
159510797
), os apelados suscitam a preliminar de intempestividade recursal e
ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, alega que houve recusa injustificada e demora na liberação dos exames médicos, o que comprova a existência do dano moral. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Flavio Cezar Fachone,
opina pelo
provimento do recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais (ID 163249650).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelados, nas contrarrazões, arguem a intempestividade do recurso interposto pela UNIMED NORTE MATO GRSSO, razão pela qual pugnam pelo não conhecimento do recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico
;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Assim, tratando-se de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC/15, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

In casu
, verifica-se que a sentença foi disponibilizada em 24/11/2022 e publicada em
25/11/2022
, sendo que no dia 08/12/2022, não houve expediente no
Poder Judiciário de Mato Grosso, em razão da comemoração do Dia da Justiça, feriado de âmbito nacional, de acordo com o Decreto-Lei no 8.292/1945, bem como no dia 09/12/2002, foi determinado ponto facultativo em razão dos jogos da Copa do Mundo/2022, conforme Portaria n. 1121, de 25 de novembro de 2022.

Desse modo, o último dia para interpor o recurso seria dia
24/01/2023
, data do protocolo do recurso de apelação pela parte recorrente (ID 159510789).

Portanto, não há falar em intempestividade recursal.

Diante disso,
rejeito a preliminar
arguida.-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a peça recursal é mera repetição da tese inicial, apresentada em sua contestação, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que condenou a ora apelante em danos morais.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
A.C.R.F., representado pela genitora VIVIANE CRISTINA CARDOSO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência no 1034352-26.2021.8.11.0041
em face da
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que estavam com suspeita de COVID-19, sendo requerido pelas médicas Dra. Kamila Santos Lopes, CRM/MT no 8203 e Rafaela Araújo C. Pinto, CRM/MT no 12.037, a realização de vários exames a fim de detectar a doença e o início do tratamento com certa urgência, diante do alto risco da doença.

Alegam que os pedidos de exames foram negados, em contrariedade com o contrato firmado entre as partes, eis que os requerentes não possuíam mais carência e não se encontravam em débito com a requerida.

Diante da negativa da requerida, ajuizaram a ação requerendo a concessão da ordem de tutela de urgência para que a requerida liberasse os atendimentos médicos e exames necessários, sob pena de multa. No mérito, pugnaram pela procedência da demanda a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de danos morais.

Ao apreciar o pedido, o magistrado singular deferiu a tutela de urgência para que a requerida, no prazo de 24 horas, autorizasse os exames e procedimentos médicos.

Na contestação, a requerida arguiu a preliminar de perda do objeto e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

A decisão no agravo de instrumento foi objeto de embargos de declaração pela parte autora, os quais foram acolhidos, por maioria, vencida a relatora, para desprover o recurso de agravo de instrumento da UNIMED CUIABÁ.

Na sentença, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes
, consignou que a requerida afirmou que muito antes de ser intimada da tutela de urgência deferida, os exames, objeto dos autos, já haviam sido autorizados em sistema e automaticamente, ou seja, foram solicitados em 30/09/2021 e na mesma data, ou seja, 30/09/2021, estavam autorizados.

Diante disso, o magistrado reconheceu que os exames já estavam autorizados antes da decisão proferida nos autos, razão pela qual, houve a perda do objeto do pedido principal, prosseguindo a ação somente em razão dos danos morais.

Insatisfeita, recorre a operadora de plano de saúde em relação aos danos morais.

Pois bem.

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, na hipótese,
não se vislumbra conduta ilícita da requerida, notadamente em razão de que a consulta médica foi realizada na data de 29/092021 e no dia seguinte, os exames médicos foram solicitados e autorizados, não incidindo em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Com efeito, as documentações apresentadas pela recorrente nas datas de 19/06/2020, 21/09/2020, 26/02/2021, 24/08/2021 e 30/09/2021, comprovam que os autores realizaram vários exames para a constatação de contaminação por COVID-19, sendo que nas guias constam a mesma data da solicitação e autorização, conforme se vê dos pedidos médicos de ID’s 159509379, 159509380, 159509382, 159509384, 159509385.

Salienta-se que na época em que foram realizados as consultas e os pedidos de exames, a pandemia de COVID-19 vivia o auge, com muitas internações de doentes, logo, não há falar em demora para autorizar os exames requeridos.

Nesse sentido, a alegada demora na autorização do exame pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do autor/apelado.

A situação vivenciada pela parte autora não caracteriza lesão moral indenizável, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

Nesse sentido:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA MAJORADA – PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA PELA CONTRATANTE – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DA CONTRATADA PROVIDO EM PARTE – APELO DO MT – SAÚDE DESPROVIDO.

(...) 4 – Descabe indenização por dano moral, se a situação narrada constitui mero dissabor, decorrente da vida cotidiana e não se identifica com aquelas situações capazes de gerar violação a direito da personalidade (CRF, art. 5o, X). 5 – Os contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Todavia, esta aplicabilidade não dispensa as provas das alegações de descumprimento das cláusulas contratuais, a ensejar reparação de danos.
(N.U 0045064-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da requerida à reparação por danos morais.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para
afastar a condenação em danos morais, bem como inverter os ônus de sucumbência, observando-se que os autores são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023